Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EM NOME DO DE CUJUS PARA UM DE SEUS HERDEIROS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, no seu art. 666, traz como exceções ao procedimento do inventário e do arrolamento apenas os casos previstos na lei 6.858/80, quais sejam, os valores não recebidos em vida pelo de cujus referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, bem como as restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento até o limite de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
2. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas legalmente, havendo a inadequação da via eleita.
3. A expedição de alvará judicial para transferência do veículo objeto desta ação somente seria cabível caso não houvesse outros bens a inventariar e nem outros herdeiros. Havendo qualquer destes, a transferência de qualquer bem que esteja em nome do de cujus deve ocorrer através do inventário ou arrolamento, e tendo estes sido concluídos, através da sobrepartilha.
4. Uma autorização para expedição de alvará judicial para transferência de veículo só seria possível, na forma requisitada pelos apelantes, caso houvesse provas inequívocas da compra e venda e da quitação do contrato.
5. Recurso desprovido.